Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717560-68.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709246-10.2024.8.07.0020 – ids 229470214; 233581304 – EmD improvidos), que, em demanda indenizatória, manteve os honorários periciais estipulados pela expert – R$ 15.840,00 – intimou-o a efetuar o respectivo depósito, no prazo de 10 dias e deferiu o pedido de liberação parcial de 50% da importância com intimação da perita para inícios dos trabalhos. Defende a taxatividade mitigada, ante a urgência da impugnação à decisão, pois arcara indevidamente com a totalidade dos honorários perícias, os quais sustenta exorbitantes. Alega, em suma, que a quantidade de horas apontadas é excessiva, considerando o teor e objeto da ação (divergência no tamanho - m2 - do imóvel recebido e o acordado contratualmente no momento da venda, com ênfase em suposto abatimento do valor do imóvel decorrente disso, bem como as atividades estimadas pela perita vão além do necessário e superestimam o valor real do trabalho. Acrescenta que há duplicidade na descrição da proposta, pois não se levou em conta que os documentos e projetos a serem analisados são os mesmos para todas as etapas, que não há necessidade das 4 visitas técnicas mencionadas, visto que a mesma vistoria oferece a possibilidade de coletas de informações que subsidiarão todos os quesitos apresentados, bem como são excessivas as horas apresentadas para elaboração do laudo. Junta decisões que entende se tratar de casos análogos, em que foram homologados os valores de R$ 3.200,00 e R$ 6.450,00, sustentando que o valor homologado – R$ 15.840,00 – é desproporcional. Pretende que seja sanada a omissão quanto ao pedido de substituição da Perita, para que seja apresentada nova proposta (CPC 468). Sustenta que ambas as partes solicitaram a realização de prova pericial, de acordo com os ids 212478024 e 212555129, razão pela qual o valor deve ser rateado, não implicando a inversão do ônus da prova a obrigação da parte contrária de arcar com as custas da prova. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 72180336). 2. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, ante a impossibilidade de redução dos honorários naquele recurso, já que trabalho pericial já teria sido realizado. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo determinou (id 237396455 – autos principais) a suspensão do feito até julgamento do presente AI. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Contrarrazões apresentadas (id 72180336). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator